Tribunal: TJMT
Processo: 0056600-81.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL n. 0056600-81.2013.8.11.0041.
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT.
RECORRIDA: ÂNGELA MARIA DE SOUZA E GUIMARÃES.
Vistos,
Trata-se de Recurso Especial interposto por MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (id. 34896489-TJ):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO LUSTRO LEGAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição é matéria de ordem pública e poderá ser reconhecida em qualquer fase do processo. Portanto, materializado o inequívoco estado de inanição dos autos por mais de 5 (cinco) anos, o reconhecimento da prescrição é matéria que se impõe. (TJMT, N.U. 0056600-81.2013.8.11.0041, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 46366966 – TJ).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 40, da Lei n. 6.830/80, uma vez que o prazo prescricional só tem sua fluência iniciada de plano com a intimação da Fazenda Pública interessada, na diligência citatória frustrada, o que, na presente hipótese, não ocorreu.
Recurso tempestivo (id. 48238462-TJ).
Sem contrarrazões (id. 51728963-TJ).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Decisão em conformidade com o entendimento do STJ. Súmula 83 do STJ
A Súmula 83 do STJ preconiza que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente sustenta violação ao artigo 40, da Lei n. 6.830/80, alegando que a regra da prescrição intercorrente não se aplica ao caso, uma vez que o prazo prescricional só tem sua fluência iniciada de plano com a intimação da Fazenda Pública interessada, na diligência citatória frustrada, o que, na presente hipótese, não ocorreu.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Assim, o prazo prescricional foi interrompido em 19/12/2013 e recomeçou a fluir, a partir de então, para os fins do caput do citado artigo 174 do CTN.
Ocorre que entre a data do despacho ordinatório de citação (19/12/2013) e até a data da sentença (01/08/2019), decorreram mais de 05 (cinco) anos sem que se verificasse, sequer, a citação do executado, ficando o processo paralisado por longo período, sem que o apelante promovesse as diligências necessárias para tal desiderato.
Outrossim, a sistemática do artigo 40, §4o, da Lei no 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau.
Logo, com a inércia do apelante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos, contados do último ato de impulso processual, sem que haja qualquer movimentação dos autos, consumou-se a prescrição intercorrente.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da decisão abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA OU DIRETA. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA ANTES DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. DE OFÍCIO NA VIGÊNCIA DO CPC DE 2015. IMPOSSIBILIDADE.
I - No presente feito, o prazo prescricional ordinário foi interrompido com o despacho que ordenou a citação, exarado na vigência da Lei Complementar n. 118/2005 e, diante da inércia da Fazenda Pública, a partir do referido despacho, conforme declarou o Tribunal a quo, foi proferida decisão extintiva da execução, ultrapassados 7 anos da referida interrupção.
II - No julgamento do REsp Repetitivo n. 1.340.553/RS, acerca da necessidade de intimação da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição intercorrente, foi exarado o seguinte entendimento, in verbis: "Desse modo, a jurisprudência do STJ então evoluiu da necessidade imperiosa de prévia oitiva da Fazenda Pública para se decretar a prescrição intercorrente (EREsp n. 699.016/PE, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 17/3/2008) para a análise da utilidade da manifestação da Fazenda Pública na primeira oportunidade em que fala nos autos a fim de ilidir a prescrição intercorrente (precedentes suso citados). Evoluiu-se da exigência indispensável da mera formalidade para a análise do conteúdo da manifestação feita pela Fazenda Pública." III - Entretanto, não se aplicam, para o caso entelado, as teses fixadas no recurso repetitivo referido por não se tratar de prescrição intercorrente, regulada pelo art. 40 da Lei n. 6.830/1980, não se cogitando da suspensão de 1 ano prevista neste regramento legal. Na hipótese dos autos, o despacho, que ordenou a citação, interrompeu a prescrição plasmada no art. 174 do CTN, ou seja, prescrição ordinária ou direta, recomeçando do zero a contagem do prazo regulado por aquele dispositivo, e, com o decurso do prazo de cinco anos da interrupção, foi decretada a prescrição ordinária.
IV - No caso de prescrição direta, é possível decretar a prescrição de ofício, desde que isso ocorra antes da propositura da ação, a teor da Súmula n. 409/STJ. No caso dos autos, a prescrição foi decretada no curso da ação executiva e na vigência do CPC/2015, que no art. 240 alterou o art. 219 do CPC/1973, retirando a determinação contida no § 5o do referido dispositivo, que viabilizava a decretação de ofício da prescrição. Assim, imperiosa, nesses casos, a obediência à legislação para assegurar o prévio contraditório, a fim de possibilitar ao credor a oposição de fato obstativo à extinção do feito.
V - Recurso especial provido. (REsp 1829939/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)”.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 40, da Lei n. 6.830/80, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII